Tribunal: STF
Processo: RE 214147
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o requisito do prequestionamento é satisfeito quando o acórdão recorrido debate a questão constitucional controvertida, mesmo que não mencione textualmente o dispositivo invocado pelo recorrente. Precedentes.



    2. A decisão está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inviabilidade do recurso que a impugna.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.